Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013160-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.
Impetrante: Nylvan José da Silva
Paciente: Juvenil Pereira da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva de Juvenil Pereira da Silva, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 288, caput, 148, caput e 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Em apertada síntese, a impetrante relata que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Defende, nessa perspectiva, que a atribuição das condutas delitivas ao paciente deu-se sem a devida individualização da sua conduta e que não há elementos probatórios suficientes quanto ao seu envolvimento na empreitada delitiva.
Argumenta que o beneficiário não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacando, no particular, que ele foi absolvido no âmbito da ação penal mencionada na decisão constritiva e que não se encontra foragido, em que pese não ter sido localizado para o cumprimento do mandado prisional.
Invoca, ainda, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, concluindo, por fim, desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, expedindo-se o respectivo contramandado de prisão. Juntou documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do paciente demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que o paciente foi reconhecido pela vítima Paulo Ricardo Santiago Perdigão como um dos envolvidos na empreitada delitiva, na qual ele e outros 06 (seis) agentes, que estavam à procura de um desaparecido, teriam sequestrado duas pessoas e as mantido cerceadas, respectivamente, em uma propriedade rural e em uma residência, tendo sido nessa última constatada a presença de Juvenil Pereira da Silva (id. 47149467, p. 03).
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na denúncia (id. 47149468).
A propósito, tem-se que o enredo revelado na decisão constritiva expõe os elementos até então angariados em face de cada investigado, sem que se possa verificar, à primeira vista, a aventada ausência de individualização da conduta do pretenso beneficiário, à luz da autoria coletiva.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da ultima ratio, considerado o risco à ordem pública emanado da gravidade concreta dos fatos delitivos e de potencial recidiva criminosa, nos termos do enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal.
No ponto, conquanto a impetração aponte a absolvição do paciente no âmbito da ação penal n. 80-82.2019.811.0044, constante da ordem constritiva, breve consulta ao Sistema Institucional Primus pôde revelar que ele figura no polo passivo de outro processo-crime (autos n. 8023-47.2017.811.0004) e que foi definitivamente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 4481-21.2017.811.0004).
Referidas circunstâncias, ao menos por ora, indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social, dado o risco de reiteração delitiva.
Vale frisar que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Desse modo, e sem perder de vista que o mandado prisional expedido contra o paciente permanece em aberto, reputa-se imprescindível a coleta das informações para que se proceda, se necessário, ao controle judicial almejado.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada